Tribunal: TJSP
Processo: 2174994-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Custas – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Ausência de elementos que autorizam inferir serem falsas as afirmações dos agravantes – Decisão reformada – Recurso provido.